Tribunal: STF
Processo: HC 215237
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.5.2022 por Ronaldo Camilo e outros, advogados, em benefício de Ermelinda Daniela Brites, Patricia de Freitas, Bruna da Silva Faria e Samuel de Oliveira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.5.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 739.535/PR. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0022869-67.2022.8.16.0000 pela Desembargadora convocada Dilmari Helena Kessler, do Tribunal de Justiça do Paraná.



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em 6.11.2021, pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná e a medida liminar foi indeferida pela Desembargadora relatora em 26.4.2022 (fls. 43-46, e-doc. 2).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 739.535/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.5.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.



    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam excesso de prazo para prolação da sentença, pois o processo estaria concluso ao juiz de primeiro grau desde 30.3.2022.



    Argumentam que, “ao submeter o Paciente ao constrangimento ilegal de cumprir sua pena no regime fechado, a Justiça Pública do Paraná na verdade desrespeitando princípios constitucionais garantidores de direitos individuais do ser humano” (sic).



    Asseveram que “o Superior Tribunal de Justiça denegou o pedido, ignorando o direito dos pacientes que são primários de aguardarem o julgamento do processo em liberdade provisória”.



    Assinalam que “o paciente tem direito que seja CONCEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRONICA, o que não foi concedido pelo Julgador a quo, que decretou a Prisão Preventiva”.



    Sustentam a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva dos pacientes.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “IV – DO PEDIDO DE LIMINAR



    Ex positis, requer-se a Vossas Excelências,



    a) fundamentado no dispositivo da nova Lei 11.343/06, do art. 5º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647 e 648 do Código de Processo Penal, art. 5º LXVI, da CF, Art. 316 do Código de Processo Penal, e demais legislações atinentes a espécie, art. 319 e Lei 12.403/2011, AGUARDA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE OFÍCIO da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS para DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DETERMINAR QUE seja substituída a prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com o fim específico de que o mesmo aguarde o JULGAMENTO DESTE HABEAS CORPUS EM LIBERDADE PROVISÓRIA, por inexistir justa causa para a custódia preventiva, tendo em vista, que os Pacientes estão presos e o processo esta paralisado aguardando sentença desde o dia 30 e Março de 2022, E estar comprovado nos autos o excesso de prazo na sentença.



    V- DO PEDIDO FINAL



    43. Por todo o exposto, requer desse Egrégio Tribunal de Justiça, QUE NO MÉRITO, em conformidade com os artigos 5 º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal e Lei 12.403/2011, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DOS PACIENTES PARA QUE os MESMOS AGUARDEM O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, RECONHECENDO O EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMETNO DO PROCESSO, DEVENDO REVOGAR A PRISÃO, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS, ESTA COM MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO NO DELITO DE TRÁFICO SEM QUALQUER FATO QUE O LIGUE A DROGA APREENDIDA, ESTANDO EVIDENTE O EXECESSO DE PRAZO, O QUE NÃO FOI OBSERVADO PELO JULGADOR A QUO, levando em conta ainda que possui os requisitos exigidos para o benefício pleiteado, por falta de fundamentação e por não haver Justa Causa para Decretação de sua PRISÃO e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA.



      Seja concedida justiça gratuita” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 739.535/PR. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0022869-67.2022.8.16.0000 pela Desembargadora convocada Dilmari Helena Kessler, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paranaense.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Os pacientes foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e tiveram a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, nestes termos:



    “As prisões foram oportunamente homologadas pelo juízo, e eventual demora na comunicação de cada detido com familiar ou advogado/a não restou devidamente comprovada, tanto que no auto prisional nada se disse pelo Delegado de Polícia acerca da reclamação. Passo, pois, a deliberar sobre a necessidade ou não de conversão de cada prisão em flagrante em preventiva. Restaram apreendidas drogas em grande quantidade, diga-se 530 Kg de maconha e 1,5 Kg de skank, além de celulares, carros (3, um deles clonado ou furtado ou irregular), sob circunstâncias de tráfico e de associação e outro crime como tal tipificado provisoriamente no auto prisional. Trata-se em tese de crimes graves, a sugerir penas corporais elevadas. Envolve suspeitos que, por verossimilhança de declarações policiais, possam estar a cometer o tráfico de drogas diversas: maconha e skank (esta, reconhecida pela pureza e maior potência de substância entorpecente), com auxílio de veículos automotores, sendo flagrados no transporte de grande quantidade de drogas, acauteladas em um dos três veículos, sob guarda e apoio dos outros, que serviram como ‘batedores’ durante a viagem que, segundo consta, iniciou em Umuarama, até quando da abordagem policial. Não se sabe ainda qual era de fato o destino das drogas, nem se tem certeza que este tenha sido o primeiro transporte de drogas. O que se sabe, nos termos do que consta do auto prisional e das peças que o acompanham, é que todos os autuados são de Umuarama e que estavam juntos, em três veículos: uma camionete e dois outros carros menores. A sobressair risco concreto à ordem pública, tanto que em que pese o requerimento de liberdade formulado a quatro dos cinco detidos, a prova apresentada incidentalmente pela defesa constituída de alguns dos flagranteados, e com todo respeito ao advogado, não é suficiente para se firmar alegação de endereço e de atividade lícitas a ponto de autorizar medida cautelar diversa da prisão. É consabido que o tráfico e associação ao tráfico de drogas, quando envolve grande quantidade e uma organização envolvendo muitas pessoas e diversos veículos quando do deslocamento entre cidades, procura criar álibis pela cumulação de atividades lícitas, por exemplo uberista, lojista. Manicure, acompanhante ou ‘garota de programa’ etc, a fim de falsear a principal atividade criminosa. O caso destes autos é incomum ao de prisões de uma ou outra pessoa transportando droga, e envolvo, segundo assevera a polícia, um grupo criminoso preparado para transportar elevada quantidade de drogas por rodovias, valendo-se de batedores, a fim de se dificultar a atuação das autoridades. Aliás, no caso a prisão só foi possível pois um PRF constatou que um dos veículos em comboio tinha sido abordado em data passada em outra cidade, cuja circunstância foi o star para o monitoramento e atuação de diversas equipes policiais até se chegar ao auto prisional. O caso denota, em sede de plantão judiciário, maior cautela no favor da sociedade, que restará intranquila se acaso for concedida liminarmente a soltura deste ou daquele flagranteado. Ao que, com fundamento no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, indefiro pedido de liberdade e acolho o requerimento ministerial para CONVERTER CADA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos indiciados, ressalvando-se, porém, ulterior revisão pelo juízo criminal natural” (fls. 80-84, e-doc. 2 – grifos nossos).



    9. Ao decretar a custódia cautelar dos pacientes, o magistrado de primeira instância anotou que a medida era necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, que envolvia “um grupo criminoso preparado para transportar elevada quantidade de drogas por rodovias, valendo-se de batedores, a fim de se dificultar a atuação das autoridades”. Salientou a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas (530kg de maconha e 1,5kg de skank), celulares e três carros (um deles clonado ou furtado ou irregular), e que o grupo organizado voltava-se ao transporte intermunicipal de drogas.



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Processual penal. Habeas Corpus. Organização criminosa, Apropriação indébita, Estelionato, Falsidade ideológica e Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. (…)



    2. A gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo paciente, durante um longo período de tempo, valida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Hipótese em que o paciente é acusado pelo desvio de aproximadamente 100 milhões de reais do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. Embora afastado da direção da entidade, as instâncias de origem demonstraram o risco concreto de perpetuação dos ilícitos, de dissipação do patrimônio desviado e de intimidação de testemunhas. Quadro a justificar a manutenção da prisão preventiva.



    4. Habeas corpus extinto, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita. Revogada a liminar deferida” (HC n. 166.802, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO, EXTORSÃO E ROUBO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas vítimas e nas testemunhas constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12. (…)



    6. Agravo regimental no habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 120.865-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).



    11. Quanto ao alegado excesso de prazo para prolação da sentença, a decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0022869-67.2022.8.16.0000, de 26.4.2022, tem os seguintes fundamentos:



    “Cinge-se, a presente análise liminar, ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, conforme informativo de jurisprudência nº 477, tem pacificado o entendimento de ‘não haver excesso de prazo na formação da culpa, visto que, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo na instrução não decorre de soma aritmética de prazos legais, a questão deve ser aferida segundo critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso’ (STJ -HC 198.401-CE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/6/2011).



    Ocorrendo justo motivo, não há que se falar em coação ilegal por excesso de prazo, porquanto só se tem por configurado o constrangimento ilegal, por atraso na conclusão do feito, quando, por desídia, descaso, ou de forma injustificada, o Juízo prolonga a instrução do processo, o que não se demonstrou, de plano, ser o caso dos autos.



    Compulsando os autos, percebe-se que os pacientes estão presos preventivamente há pouco mais de cinco meses, não havendo que se falar que este prazo é excessivo, a fim de configurar a prisão como ilegal. Tampouco se comprovou que o juízo de primeiro grau está atrasando o andamento do feito de forma inadequada.



    Os pacientes foram presos em 04/11/2021, sendo a denúncia oferecida em 09/12/2021 (mov. 132.2). As respostas à acusação foram apresentadas em 13/12/2021 (mov. 160.1, 161.1 e 163.1). Em 16/12/2021, o d. Magistrado singular designou a audiência de instrução para o dia 18/02/2022 (mov. 198.1).



    O ato foi realizado na data designada, oportunidade em que a d. agente ministerial reiterou o pedido de laudo pericial nos aparelhos de telefone celular apreendidos, sendo a medida deferida (mov. 305.1).



    O laudo foi devidamente juntado e, em 28/03/2022, o parquet ofertou as alegações finais (mov. 338.1), sendo que logo em seguida as Defesas também apresentaram suas alegações (mov. 340.1 e 343.1). Por fim, em 30/03/2022, os autos foram enviados conclusos para sentença.



    A priori, verifica-se que os autos estão tramitando dentro do limite da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não está caracterizado, de plano, o alegado excesso de prazo. Além do mais, o prazo de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, estabelecido para conclusão de feitos relativos ao tráfico de drogas, não foi atingido.



    Como a competência para o julgamento do Habeas Corpus é do órgão colegiado (no caso, a Câmara), a tomada de decisões isoladas pelo relator é possível somente em situações excepcionais e de flagrante ilegalidade, sob pena de indevida subtração da competência. Os argumentos que amparam a impetração não revelam, por si sós, a existência de coação ilegal, a justificar providência liminar, antes do exame do presente mandamus pela Câmara. (...)



    Deste modo, não se vislumbra, por ora, constrangimento ilegal operado pela autoridade apontada como coatora, devendo ser indeferida a liminar pleiteada” (fls. 44-46, e-doc. 2).



    Pela decisão monocrática questionada nesta impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 739.535 no Superior Tribunal de Justiça, aplicou-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (e-doc. 3).



    12. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Na espécie, os impetrantes alegam excesso de prazo para prolação de sentença em primeiro grau. Entretanto, pelas informações constantes dos autos, a instrução processual se encerrou em menos de seis meses da prisão em flagrante dos acusados. Os autos estão conclusos para sentença há aproximadamente quarenta dias, não havendo indícios de demora injustificada, especialmente em se tratando de ação penal envolvendo quatro réus, com algum grau de complexidade, demandando inclusive prova pericial nos aparelhos celulares apreendidos.



    13. O presente habeas corpus foi impetrado neste Supremo Tribunal em 9.5.2022, sem que houvesse tempo hábil para que o Tribunal de Justiça paranaense procedesse à devida instrução da impetração que nele tramita, com informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público, e realizasse o julgamento de mérito da impetração.



    Inexiste, portanto, razão jurídica permissiva da atuação deste Supremo Tribunal neste momento, em dupla supressão de instância.



    Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve a medida liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Paraná não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora